Tribunal: TJSP
Processo: 2014875-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Honorários advocatícios. Fixação em consonância com o Recurso Especial no 1.134.186/RS (temas 407 a 410). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Multa do art. 523,

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Honorários advocatícios. Fixação em consonância com o Recurso Especial no 1.134.186/RS (temas 407 a 410). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Multa do art. 523, §1o, do CPC/15 (art. 475-J do CPC/73) descabida (tema 482). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000897595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2014875-77.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante MARIA CECILIA BUENO, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2014875-77.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 36.563
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2014875-77.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: MARIA CECILIA BUENO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 36.563
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Honorários advocatícios. Fixação em consonância com o Recurso Especial no
1.134.186/RS (temas 407 a 410). Necessidade
de prévia liquidação de sentença. Multa do
art. 523, §1o, do CPC/15 (art. 475-J do
CPC/73)
descabida
(tema
482).
Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA CECILIA BUENO contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou seguimento a recurso especial, pois o
V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça
nos
Recursos
Especiais
no
1.134.186/RS
e
1.247.150/PR, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos.
Alega:
(a)
a
necessidade
de
arbitramento de honorários advocatícios, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2014875-77.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 36.563
3
que não houve pagamento por parte do banco, mas
apenas depósito em garantia para apresentação de
impugnação; e (b) a aplicação da multa de 10%
prevista no art. 475-J do CPC/73, correspondente
ao art. 523, §1o, do CPC/15, porque o agravado
não teria realizado o depósito a título de
pagamento do débito, mas como mera garantia do
juízo.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2014875-77.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 36.563
4
Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente. Com efeito, julgado o Recurso Especial no 1.134.186/RS sob o regime dos
recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça fixou as seguintes teses, sob o regime
dos
recursos
repetitivos:
“1.1
São
cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário a que
alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia
após a intimação do advogado, com baixa dos
autos
e
aposição
do
“cumpra-se”
(REsp.
no
940.274/MS); 1.2 Não são cabíveis honorários
advocatícios
pela
rejeição
da
impugnação
ao
cumprimento de sentença; 1.3 Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão
arbitrados
honorários
em
benefício
do
executado, com base no artigo 85, § 8o, do CPC”
(temas 407 a 410).
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.247.150/PR, o E. Superior Tribunal de Justiça
fixou
a
seguinte
tese repetitiva: "1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: (...) 1.2. A
sentença genérica prolatada no âmbito da ação
civil coletiva, por si, não confere ao vencido o
atributo de devedor de 'quantia certa ou já
fixada
em
liquidação' (art. 475-J do CPC),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2014875-77.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 36.563
5
porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a
condenação será genérica', apenas 'fixando a
responsabilidade do réu pelos danos causados'
(art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se
reveste de liquidez necessária ao cumprimento
espontâneo
do
comando
sentencial,
não
sendo
aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do
CPC" (tema 482). Confira-se a fls. 98/101.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 50/56) está em perfeita sintonia com a
orientação superior ao concluir pela: (a) não
incidência de honorários advocatícios na fase de
cumprimento
de
sentença,
porque
a D. Turma
Julgadora entendeu que o depósito havido nos
autos configurou pagamento tempestivo do débito;
e (b) não cabimento da aplicação da multa do
art. 523, §1o, do CPC/15, ante a necessidade de
prévia liquidação da sentença coletiva.
Em relação aos honorários advocatícios, pondere-se que, em casos
semelhantes, a mesma D. Câmara tem autorizado o
poupador a levantar os valores depositados em
primeiro grau, ainda que não tenha havido o
trânsito em julgado da decisão proferida na
impugnação.
Assim, uma vez que se entendeu que
houve o pagamento, incabível a incidência de
honorários, nos exatos termos do tema 407.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2014875-77.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 36.563
6
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO